Tribunal: TJSP
Processo: 2049696-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA CONTA DA AUTORA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento da agravante em plataformas digitais. Agravante alega violação ao contraditório e ampla defesa, sem comunicação dos motivos da suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA CONTA DA AUTORA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento da agravante em plataformas digitais. Agravante alega violação ao contraditório e ampla defesa, sem comunicação dos motivos da suspensão da conta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige probabilidade de direito e perigo de dano.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
4. No caso concreto, a probabilidade de direito e o risco de lesão grave foram considerados presentes, justificando a concessão da tutela.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para deferir a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do acesso da agravante ao usuário @usaimportssura, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento: 1. Presunção de boa fé do consumidor em casos de suspensão de contas em redes sociais. 2. Necessidade de notificação prévia ao usuário antes do bloqueio de conta.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1126576-46.2022.8.26.0100, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2024.